Tribunal: TJDFT
Processo: 0736663-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736663-95.2024.8.07.0000 DESPACHO Cumpra a Secretaria o despacho id 64490470, cadastrando a advogada constituída pelos agravados nos autos principais (Proc. 0713163-84.2021.8.07.0006, id 160948843) e os intimando para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 30 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator